Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO JÁ OPERADO. FORTES INDÍCIOS DE CRIME. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO E SEQUESTRO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ESTANCAMENTO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FUTURO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SEQUESTRO DE VALORES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a alegação de violação à Súmula Vinculante 24 ante o lançamento definitivo do tributo objeto de crime contra a ordem tributária.
2. Evidenciados veementes indícios da prática de crime contra a ordem tributária cujo tributo já foi definitivamente lançado, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica por meio de movimentações financeiras suspeitas entre interpostas pessoas em cenário concretamente examinado à luz do cruzamento dos elementos reunidos, inequívoca a existência de fundadas razões aptas a amparar a busca e apreensão de bens e objetos relacionados aos delitos, medida imprescindível para o prosseguimento das investigações. Ademais, considerando ainda o vultoso prejuízo ao erário distrital, cabível a constrição de bens e valores, lícitos e ilícitos, de modo a estancar a atividade criminosa e possibilitar futuro ressarcimento ao erário.
3. Operado o sequestro de valores, eventual pedido de liberação de quantia constrita fundado em tese de impenhorabilidade e natureza alimentar deve ser direcionado à origem, sob pena de supressão de instância.
4. Apelação conhecida e não provida.